Tribunal: TJES
Processo: 0002977-11.2003.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002977-11.2003.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAN MINERACAO LTDA e outros (2)
APELANTE: MENDELSSOHN ERWIN KIELING CARDONA PEREIRA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. NULIDADE DO FEITO DE ORIGEM DESDE A CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1)
Conforme se extrai dos autos, restou reconhecida a ocorrência de vício por ocasião da citação do embargante, havendo, contudo, apenas a decretação da nulidade da sentença, com destaque para que outra seja proferida, após instrução do feito.

2)
Sendo reconhecido o vício desde o ato citatório, a nulidade apontada deveria alcançar o momento da citação, para que, desta forma, outra diligência nesse sentido seja adotada nos autos, de modo a garantir, assim, o devido exercício do contraditório e da ampla defesa

3) Recurso conhecido e provido,
com atribuição de efeitos
infringentes, de modo a determinar que a anulação então reconhecida alcance o momento da citação da parte embargante, bem como todos os atos praticados posteriormente, devendo o feito retornar ao juízo de origem para prosseguimento a partir da renovação do ato citatório
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0002977-11.2003.8.08.0050

EMBARGANTE:

BRUNO BASTIANLEI BONADIMAN

EMBARGADO:

MENDELSSOHN ERWIN KIELING CARDONA PEREIRA

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
opostos por
BRUNO BASTIANLEI BONADIMAN
, em face do acórdão id. 5695576, que deu parcial provimento aos apelos, para
“anular a sentença hostilizada e determinando o retorno dos autos à instância a quo a fim de outra seja proferida oportunamente, de forma fundamentada e somente após a adequada instrução do feito, nos termos da fundamentação”
.

Sustenta (id. 6344262), em síntese, que diante da nulidade da sua citação, o processo deve ser anulado como um todo e não apenas a sentença objurgada.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Do detido exame dos autos, tenho que a contradição apontada pelo embargante se faz presente.

O acórdão questionado apresentou os seguintes motivos para prover em parte as apelações:

“
Outrossim, especificamente em relação à citação de

BRUNO BASTIANLEI BONADIMAN, após devida análise, entendo que ficou demonstrado nos autos que a citação do Requerido não se efetivou regularmente. Isso porque a citação (fls. 63 dos autos físicos) se deu em endereço diverso e recebido por pessoa estranha.

O endereço constante na carta de citação foi a Rua Ricardo Ronque, endereço que o ora Apelante já não residia mais ao tempo da citação (2003).

[...]

Assim, o primeiro apelante (BRUNO BASTIANLEI BONADIMAN) não teve a oportunidade de contestar, tanto que houve o decurso do prazo para tal, acarretando incontestável cerceamento de defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos de Apelação Cível interposto por MINERAÇÃO SÃO CRISTOVÃO LTDA e BRUNO BASTIANLEI BONADIMAN e, no tocante ao mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para anular a sentença hostilizada e determinando o retorno dos autos à instância a quo a fim de outra seja proferida oportunamente, de forma fundamentada e somente após a adequada instrução do feito, nos termos da fundamentação”.

Conforme se extrai do excerto transcrito, restou reconhecida a ocorrência de vício por ocasião da citação do embargante, havendo, contudo, apenas a decretação da nulidade da sentença, com destaque para que outra seja proferida, após instrução do feito.

Ora, sendo reconhecido o vício desde o ato citatório, a nulidade apontada deveria recair sobre esse, para que, desta forma, outra diligência nesse sentido seja adotada nos autos, de modo a garantir, assim, o devido exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte citada, conforme consignado na fundamentação do pronunciamento impugnado.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO FICTA EVIDENCIADA. Parte autora e poder judiciário que já tinham ciência do novo endereço da requerida, posto que havia sido intimada em outros autos em que figuravam as mesmas partes.
Vício insanável. Violação ao direito líquido e certo do exercício da ampla defesa e do contraditório. Nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da expedição do mandado de citação. Retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.
Ordem concedida. (JECPR; ManSeg 0001764-29.2024.8.16.9000; Maringá; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz José Daniel Toaldo; Julg. 02/08/2024; DJPR 02/08/2024)

Pelo exposto,
conheço
dos
embargos de declaração e

dou-lhes provimento,
para reconhecer a ocorrência de contradição no acórdão id. 5695576, com atribuição de efeitos
infringentes, de modo a determinar que a anulação então reconhecida alcance o momento da citação da parte embargante, bem como todos os atos praticados posteriormente, devendo o feito retornar ao juízo de origem para prosseguimento a partir da renovação do ato citatório
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.